Tribunal: TJPA
Processo: 0811242-87.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0811242-87.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: GILCIONE TORRES DE LIMA

IMPETRADO: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE POLICIAL PENAL DA REGIÃO DO BAIXO AMAZONAS. EDITAL Nº
01/2021 SEAP/SEPLAD. PREVISÃO EDITALÍCIA DE CONVOCAÇÃO DE 91 CANDIDATOS AO CURSO DE FORMAÇÃO, DOS QUAIS 69 SERIAM OCUPANTES DAS VAGAS IMEDIATAS E 22 CLASSIFICADOS EM CADASTRO DE RESERVA. IMPETRANTE QUE FIGUROU INICIALMENTE NA 93ª POSIÇÃO. DESISTÊNCIA DE 06 CANDIDATOS MAIS BEM POSICIONADOS, AS QUAIS DEVEM SER OCUPADAS PELOS CANDIDATOS SUBSEQUENTES. PRECEDENTES DO STF
RE 837.311-RG, SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. NÚMERO DE VAGAS QUE ALCANÇA A POSIÇÃO DO IMPETRANTE.
EXPECTATIVA QUE SE CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

CONCEDIDA MEDIDA LIMINAR PARA QUE AS AUTORIDADES COATORAS CONVOQUEM CANDITATO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO. AGRAVO INTERNO VISANDO A RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Conforme relação apresentada pelo Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional Ltda – CETAP, denota-se que o impetrante inicialmente figurou na lista na 93ª (nonagésima terceira) classificação para o cargo de Policial Penal para a região do Baixo Amazonas.

2.

Com efeito, havendo clara regra editalícia em que a Administração Pública se compromete a convocar 91 candidatos, dois quais 69 estejam classificados dentro do número de vagas somado ao número de cadastro de reserva distribuídos para a região de lotação escolhida pelo candidato, que
in casu
foram 22, bem como, havendo comprovação de que foram homologadas apenas 88 matrículas, e outros três candidatos convocados não compareceram para a matrícula, conclui-se que permaneceram em aberto 06 (seis) vagas, as quais devem ser ocupadas pelos candidatos subsequentes, alcançando a colocação do impetrante/recorrido.

3.

O

Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 9.12.2015, ao julgar o mérito do RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux, com repercussão geral reconhecida, reconheceu, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados em concurso público, fora do número de vagas, quando, “dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo”, houver comprovação de existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos profissionais para os cargos. Segundo a tese, a aprovação do candidato ainda que fora do número de vagas inicialmente previstas no edital do concurso público, confere-lhe o direito subjetivo à nomeação para o respectivo cargo se houver desistência de candidatos melhor classificados, pois faz com que estes passem a constar dentro do número de vagas, e a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo.

4.

Agravo Interno conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo Interno nº
0811242-87.2022.8.14.0000
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face de decisão interlocutória
de ID. 10704374
, proferida nos autos do
Mandado de Segurança nº
0811242-87.2022.8.14.0000,
impetrado por

GILCIONE TORRES DE LIMA
.

Em síntese,
o impetrante se

inscreveu no Concurso Público para provimento de vagas no cargo de
Policial Penal, da Região Baixo Amazonas, Edital n° 001/2021 SEAP-SEPLAD, tendo sido aprovado em todas as cinco etapas da 1ª fase (provas de habilidades e conhecimentos; avaliação psicológica, exame médico, prova de aptidão física e na investigação social).

Narra a inicial mandamental que,
após a conclusão da 1ª fase foi realizada a convocação para o Curso de Formação Profissional, em seguida, fora divulgado o Edital n° 122, contendo as matrículas realizadas e a relação dos candidatos faltosos, sendo que para a Região Baixo Amazonas três candidatos convocados não compareceram para a matrícula e mais três que deixaram de ser chamados, totalizando seis vagas disponíveis para o cargo pretendido.

Argumenta que, para a Região escolhida “Baixo Amazonas”, o edital do certame ofertou 69 (sessenta e nove) vagas imediatas e mais 22 (vinte e duas) para cadastro de reserva para o sexo masculino, totalizando 91 vagas.

Conforme a relação de classificação de todos os candidatos, fornecida pela Banca do Concurso, o impetrante figurou a 93ª posição. Assim, em razão das desistências e matrículas não efetivadas, a sua classificação foi alcançada, de modo que alega possuir direito líquido e certo de ser convocado para participar do Curso de Formação Profissional.

Ademais, aduz ilegalidade no ato coator e ofensa aos princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade, moralidade e proporcionalidade, assim como, alega a ocorrência de preterição arbitrária, em razão da abertura de processo seletivo simplificado – PSS e a contratação de temporários.

Mencionando ter sido violado seu direito líquido e certo, pugnou pela concessão de liminar para que seja determinada a sua imediata convocação para participar do curso de formação profissional para o cargo de Policial Penal, região Baixo Amazonas e tomar posse, caso seja aprovado no curso.

Verificados os requisitos legais,
deferi o pedido liminar
formulado, determinando que a autoridade coatora proceda à convocação do candidato Gilcione Torres de Lima para participar do Curso de Formação Profissional para o cargo de Policial Penal, região Baixo Amazonas, Concurso Público C-208, e na hipótese de ser considerado aprovado no curso, que seja regularmente nomeado para o citado cargo público.

Face a esta decisão, o
ESTADO DO PARÁ interpôs o presente AGRAVO INTERNO
, argumentando, em suma:
error in judicando,
e a necessidade de reforma da decisão; a inafastabilidade do Princípio da Legalidade e o poder dever outorgado à autoridade estatal competente para atuar dentro dos estreitos lindes normativos; ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes; impossibilidade de julgamento do mérito administrativo pelo Poder Judiciário; presunção de legalidade dos atos administrativos; ausência de comprovação de preterição e/ou ilegalidade no certame; inexistência de
fumus boni iuris;
e o
periculum in mora
inverso.

Por fim, requer seja
conhecido e provido o recurso
, para reformar a decisão ora agravada, a fim de cassar a liminar concedida.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a atuação do Poder Judiciário se limita à análise ou verificação, sob

a ótima da legalidade, dos atos praticados pela Administração Pública, sendo vedada a invasão do mérito do mérito do

ato administrativo.

Pois bem, em que pese a argumentação recursal, adianto não vislumbrar razão o agravante. Explico.

O impetrante alega possuir direito líquido e certo violado, aduzindo arbitrariedade no ato coator, consistente na ausência de convocação do candidato pela banca do concurso público para realizar o Curso de Formação profissional para o cargo de Policial Penal, região Baixo Amazonas, considerando que a sua classificação obtida na 93ª colocação teria sido alcançada com a desistência de candidatos faltosos que não efetivaram a matrícula no referido curso de formação.

Analisando o edital do certame público (id 10614057), observa-se que as regras editalícias, previstas nos itens 4.6, 4.6.1, 16.2 e 19.1, estabelecem que “somente os candidatos aprovados na 1ª fase e que estejam dentro do número de vagas somado ao número de cadastro de reserva distribuídos para a região de lotação escolhida pelo candidato”, senão vejamos:

“16.2
Será considerado CLASSIFICADO para a 2ª Fase – Curso de Formação Profissional do certame somente os candidatos APROVADOS na 1ª Fase
, nos termos do subitem 16.1 do presente edital
, e que estejam classificados
dentro do número de vagas somado ao número de cadastro de reserva
distribuídos para a região de lotação escolhida
pelo candidato no ato da inscrição.

19 DA 2ª FASE - CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

19.1 Serão convocados para a 2ª Fase – Curso de Formação Profissional somente os candidatos aprovados e classificados na 1ª Fase do concurso público nos termos fixados no item 16 do presente edital, dentro do limite das vagas ofertadas por região.” (grifei)

Neste contexto, conforme previsão editalícia, denota-se que a Administração Pública se comprometeu a realizar a convocação de 91 (noventa e um) candidatos, sendo 69 (sessenta e nove) de vagas imediatas e 22 (vinte e dois) de cadastro de reserva.

Cabe registrar que, após consulta aos autos do processo n° 0849467-49.2022.814.0301, o Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional Ltda – CETAP, por força de decisão judicial, apresentou uma Relação de todos os candidatos considerados aptos nas 5 etapas da primeira fase, restando inconteste que o
impetrante Gilcione Torres de Lima figurou na lista na 93ª (nonagésima terceira) classificação
para o cargo de Policial Penal para a região do Baixo Amazonas.

Com efeito, havendo comprovação de que
foram homologadas apenas 88 matrículas, bem como, três candidatos convocados não compareceram para a matrícula
, conclui-se que permaneceram em aberto 06 (seis) vagas, as quais devem ser ocupadas pelos candidatos subsequentes. Desta feita, evidente o direito líquido e certo do impetrante/agravado, que teve sua posição alcançada pelas vagas disponíveis.

Neste ponto, destaco
que o
Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 9.12.2015, ao julgar o mérito do RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux, com repercussão geral reconhecida, reconheceu, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados em concurso público, fora do número de vagas, quando, “dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo”, houver comprovação de existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos profissionais para os cargos.

Segundo a tese, a aprovação do candidato ainda que fora do número de vagas inicialmente previstas no edital do concurso público, confere-lhe o direito subjetivo à nomeação para o respectivo cargo se houver desistência de candidatos melhor classificados, pois faz com que estes passem a constar dentro do número de vagas, e a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo.

O caso em comento trata-se exatamente do precedente citado, pois ainda que o candidato tenha inicialmente ficado além das 91 convocações ao Curso de Formação, em
razão das desistências e matrículas não efetivadas, a sua classificação foi alcançada, de modo que a expectativa de direito se convolou em direito líquido e certo.

Com as desistências e matrículas não efetivadas, fica evidente
a necessidade de chamamento de novo profissional para o cargo/vaga que permaneceu em aberto, portanto, não
há se falar em discricionariedade do Poder Público na convocação do(s) candidato(s) subsequente(s).

Corroborando o raciocínio, segue a jurisprudência a exemplo:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO SOMENTE NA HIPÓTESE DE COMPROVAÇÃO DO SURGIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS OU A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PARA O MESMO CARGO NÃO GERA AUTOMATICAMENTE O DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar, impetrado contra ato omissivo do Governador do Distrito Federal objetivando a nomeação ao cargo de terapeuta ocupacional. No Tribunal a quo, a ordem foi denegada. II - É cediço que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse de a administração pública em preenchê-las. Neste sentido: AgRg no RMS n. 43.596/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe 30/3/2017; AgInt no RMS n. 49.983/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017; AgRg nos EDcl no RMS n. 45.117/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 3/2/2017. III - O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito de repercussão geral (RE n. 837.311/PI), fixou orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvada as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. IV - A alteração do edital não atingiu o quantitativo de vagas para a contratação imediata, o que torna a aprovação da recorrente fora do número de vagas previamente estabelecido. V - A existência de projeto de lei para a abertura de novo concurso público durante o prazo de validade do certame em tela não gera o direito à nomeação para o candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital, salvo a ocorrência das situações mencionadas anteriormente (preterição arbitrária e imotivada da administração), que não foram suficientemente demonstradas pela recorrente. VI - Tal verificação demandaria necessária dilação probatória, o que não se admite nesta via mandamental. Neste sentido: AgRg no RMS n. 35.906/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe 30/3/2017). VII - Agravo interno improvido.

( AgInt nos EDcl no RMS 58.922/DF , Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 22/10/2019 )

MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS - PRETENSÃO DE OBTER A INVESTIDURA NO CARGO - NOMEAÇÃO DE CANDIDATO EM MELHOR COLOCAÇÃO - ATO TORNADO SEM EFEITO - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO PARA A POSSE - JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - PRESENÇA - CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. A candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital do certame passa a ter direito subjetivo à nomeação, e não mera expectativa de direito, quando o candidato melhor colocado no concurso, embora devidamente convocado para a nomeação, desiste de exercer seu direito, porquanto evidenciada, neste caso, a necessidade de preenchimento do cargo em tela, na esteira da jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça.

(TJ-MG - MS: 10000190567065000 MG, Relator: Edgard Penna Amorim, Data de Julgamento: 13/11/2020, Órgão Especial / ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 27/11/2020)

Portanto,
evidente o direito líquido e certo do impetrante/agravado, que teve sua posição alcançada pelas vagas disponíveis, forçoso o desprovimento do recurso ora interposto, mantendo-se incólume a decisão liminar que a autoridade coatora proceda à convocação do candidato Gilcione Torres de Lima para participar do Curso de Formação Profissional para o cargo de Policial Penal, região Baixo Amazonas, Concurso Público C-208, e na hipótese de ser considerado aprovado no curso, que seja regularmente nomeado para o citado cargo público.

ANTE O EXPOSTO
, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão interlocutória agravada, nos termos da fundamentação ora lançada.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 27/12/2023